Tribunal: TJBA
Processo: 8075290-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075290-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMES MENDES DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A6

EMENT

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por Hermes Mendes de Araújo Filho contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8092412-53.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade
recursal,
sob fundamento de inexistirem elementos que comprovassem a alegada hipossuficiência, uma vez que o agravante é comerciante e possui veículo de alto valor (Hilux), adquirido mediante parcelas mensais superiores a R$ 3.000,00, denotando capacidade contributiva. Concedeu-se, contudo, efeito suspensivo para evitar a extinção prematura da ação de origem até o julgamento definitivo.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, discutindo-se se a mera declaração de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios, é suficiente para a concessão do benefício, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo o magistrado oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.
4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de indícios objetivos de capacidade econômica, como no caso em que o agravante exerce atividade empresarial e mantém financiamento de veículo de elevado valor.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o julgador quando existirem elementos nos autos a infirmá-la (STJ, AgInt no AREsp 1.607.063/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 02/03/2021).
6. A decisão agravada observou o devido processo legal, pois determinou a comprovação da insuficiência antes de indeferir o pleito e assegurou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, preservando o direito de acesso à justiça.
7. Não se verifica violação aos arts. 98 e 99 do CPC nem ao art. 5º, LXXIV, da CF, permanecendo hígido o indeferimento do benefício, diante da ausência de comprovação de incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte, legitimando o indeferimento da gratuidade da justiça.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Agravo Interno n.º 8075290-30.2024.8.05.0000
(ID85138179)
, em que figuram como agravante, HERMES MENDES DE ARAUJO FILHO e como agravado, BANCO VOTORANTIM S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA